Tribunal: TJMT
Processo: 1006814-38.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006814-38.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ALDINA CASSIA FERNANDES DA SILVA - CPF: 069.672.368-90 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO - ADICIONAL DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ - SUSPENSÃO NO PAGAMENTO DEVIDO – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 531 - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

Apesar da possibilidade do reconhecimento pela Administração Pública da ilegalidade no pagamento de determinada vantagem ao servidor, não há como convalidar a restituição de tais valores, recebidos de boa-fé, principalmente sem a existência de notificação e oportunidade ao contraditório e ampla defesa.

“
Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
” (Tese Firmada no Tema 531/STJ)

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Aldina Cassia Fernandes da Silva
, em face do ato tido como ilegal do
Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, Sr. Secretário de Estado de Educação e Sr. Secretário de Estado de Gestão
, consubstanciado na suspensão do pagamento do percentual de 33,33% sobre sua remuneração, a título de vantagem estabelecida pelo desempenho de cargo na Secretaria de Educação, bem como no desconto de 10% de seu subsídio para a devolução dos valores pretéritos recebidos indevidamente.

Sustenta a impetrante que é servidora pública, ocupante no cargo de Professora – Superintendência de Formação dos Profissionais da Educação, estando em licença para qualificação profissional, desde 29/05/2014, prorrogado até 1o/04/2018, sem prejuízo de sua remuneração.

Argumenta, entretanto, que foi surpreendida no mês de maio/2017, quando deixou de receber o percentual de 33,33% (trinta e três vírgulas trinta e três por cento) a título de vantagem estabelecida pelo desempenho de cargo na Secretaria de Educação, assim como o desconto em seu subsídio de 10% (dez por cento), para a restituição da Administração Pública dos valores pagos, em tese, de forma indevida.

Por fim, aduz ter direito líquido e certo ao restabelecimento do percentual de 33,33% sobre o seu subsídio, tal como seja devolvido os valores já descontados do seu contracheque, sem qualquer aviso e autorização.

A liminar foi deferida parcialmente, pelo Des. José Zuquim Nogueira (Id no 1007146), para o fim de determinar a imediata suspensão de descontos na folha de pagamento da impetrante, relativos a pagamentos supostamente indevidos.

O Estado de Mato Grosso presta as informações, pugnando pela denegação da segurança (Id no 1050405).

O Procurador de Justiça em seu parecer, opina pela concessão da ordem (Id no 1206954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O presente
mandamus
ataca ato tido como ilegal, praticado pelas autoridades coatoras, que determinaram a suspensão do pagamento do percentual de 33,33% sobre o subsídio da impetrante, e, ainda, que determinaram o desconto de 10% (dez por cento) sobre a sua remuneração, a título de reposição dos valores supostamente pagos ilegalmente.

Para tanto, extrai-se dos autos que a impetrante ocupante do cargo de Professora da Educação Básica, foi lotada no setor de Superintendência de Formação dos Profissionais da Educação, desde a data de 01/07/1993, e, nesse contexto desenvolve sua jornada de trabalho de 40 horas semanais, percebendo, portanto, um adicional de 33,33% (trinta e três por cento) sobre o seu subsídio.

Posteriormente, a impetrante pleiteou sua licença sem prejuízo da remuneração, para qualificação profissional em nível de Doutorado em História na Universidade Federal do Paraná, o que fora concedido pelo período de 02/04/2014 a 01/04/2016, pelo ato governamental no 1.144/2014/SAD e, prorrogado por ato governamental no 15.434/2017, para 02/04/2016 a 01/04/2018.

Entretanto, aduz que foi surpreendida em maio de 2017, com a suspensão do pagamento do adicional de 33,33%, em razão do novo parecer emanado pela Procuradoria-Geral do Estado, que considerou indevido aos servidores afastado em licença e, ainda, teve descontado em seu contracheque o valor correspondente a 10% (dez por cento), a título de compensação do
quantum
até então percebido.

Registra ainda, que não fora comunicada previamente sobre a suspensão do pagamento, tampouco do desconto realizado em seu contracheque, violando seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

A Lei Estadual no 7.573/2001, que dispõe sobre a criação de cargos comissionados na estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Educação, prevê o referido adicional, nos seguintes termos:

“Art. 4o Os servidores da Educação Básica do Estado, lotados na sede da Secretaria de Educação, excepcionalmente terão seu regime de trabalho estendido para 40h (quarenta horas) semanais, ficando garantido aos mesmos o recebimento do subsídio de seu cargo, classe e nível, em que se encontram posicionados,
acrescido de um percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) incidente sobre o subsídio de carreira.

Art. 5o O disposto nos arts. 3o e 4o
cessará, automaticamente, quando o servidor deixar de trabalhar na sede da Secretaria de Estado de Educação,
sendo vedada a incorporação dos respectivos percentuais para efeito de aposentadoria.”

Por outro lado, o Decreto no 6.481/2005 que disciplina a concessão de licença para qualificação profissional dos servidores da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e nível de mestrado ou doutorado, prevê a possibilidade da licença com a remuneração, acrescida das demais vantagens, vejamos,
in verbis:

“Art. 14. No caso de descumprimento do disposto neste Decreto, caberá a autoridade competente do órgão de origem do servidor, instaurar Processo Administrativo Disciplinar para apurar a responsabilidade do profissional licenciado e, quando necessário, determinar o ressarcimento aos cofres públicos da importância correspondente à soma dos subsídios e demais vantagens percebidas durante a vigência da licença para qualificação profissional”.

Com efeito, é possível extrair dos dispositivos supracitados que efetivamente o percentual de 33,33% é acrescido ao subsídio do servidor como um adicional pela função exercida, o que evidencia, de plano, sua natureza “
propter laborem”,
que é aquele que deve ser vinculado ao exercício da atividade especial/extraordinária. Tanto é, que o artigo 5o da Lei 7.573/2001, deixa registrado a sua não incorporação à remuneração.

Ocorre que, ao conceder a licença para qualificação à impetrante, com a garantia de seu subsídio, em 2014, o Estado de Mato Grosso, manteve o seu pagamento. Ademais, o Decreto no 6.481/2005, garantia o recebimento da remuneração e às vantagens percebidas durante a vigência da licença, abrindo a possibilidade de devolução, tão somente quando descumprido os critérios estabelecidos em tal normal e, após a abertura do procedimento correto e, por obviedade, respeitando ao contraditório e ampla defesa.

Porém, sem qualquer notificação à servidora e, após novo parecer emitido pela Procuradoria-Geral do Estado, com a nova interpretação das legislações, é que em 2017, fora suspenso o pagamento.

Cumpre registrar, nesse momento, o teor do Ofício no 474/2017-SAEX/SEDUC/MT/AD114, em que o Secretario de Estado de Educação, Esporte e Lazer explica ao Procurador o ocorrido,
in verbis:

“(...) Neste diapasão, registra-se, que tanto o Parecer no 253/SGA/2008 quanto o Parecer n 15/SGGP/2011, que garantiam o recebimento do percentual mesmo quando os servidores estivessem usufruindo de licença-prêmio e aos servidores exclusivamente comissionados, foram submetidas as revisões das conclusões apresentadas, conforme Parecer no 21/SSGP/2016, de 04/05/2016, exarado pela Procuradora Dra. Marilei Malheiros F. Suoza Costa e Silva, que sugere:

‘A não incorporação do percentual de 33,33% que é acrescido ao subsídio da carreira desses servidores quando do pagamento de licenças de saúde, prêmio e qualificação profissional, ou seja, quando afastado do exercício do cargo deverá ser suspenso o pagamento do adicional, dada a natureza jurídica ‘proper laborem’, reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.’

Assim, em consonância com o Parecer no 21/SSGP/2016, a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, deve suspender o pagamento do percentual de 33,33% nos termos do art. 141, da Lei Complementar 04/1990; Ademais, a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal tem o mesmo entendimento.” (Id no 1050408).

Como já mencionado, não se olvida dizer que o adicional de 33,33% se refere ao exercício de cargo em comissão, vinculado à Secretária de Educação e está totalmente subordinado ao labor. Assim, não há nenhuma ilegalidade no ato de suspensão de seu pagamento, posto que, de fato, a impetrante não está em pleno exercício.

A propósito, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – ACRÉSCIMO DE PERCENTUAL AO SUBSÍDIO DE CARREIRA – 33,33% (TRINTA E TRÊS INTEIROS E TRINTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) – LEI COMPLEMENTAR No 7.573/2001 – IMPOSSIBILIDADE – GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM – RESTITUIÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS – DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Constituindo-se o percentual relativo a 33,33% como gratificação propter laborem, ou seja, vinculada ao exercício de atividades especiais ou extraordinárias, não há falar-se em sua incorporação aos proventos de aposentadoria. (STJ – Precedentes: RMS 32.669/PA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 13.10.2010; AgRg no RMS 21.856/RJ, Rel. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 2.8.2010; e RMS 21.670/PB, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29.3.2010)

2 - Verificando-se que a parte deduz defesa contra texto expresso de lei em evidente tentativa de induzir o juízo a erro, resta caracterizada a litigância de má-fé tipificada pelo artigo 80, I, do Código de Processo Civil.” (N.U 0003528-48.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 29/10/2020) (destaquei)

Por outro lado, é inegável reconhecer que a impetrante estava pautada no Parecer no 253/SGA/2008 e no Parecer n 15/SGGP/2011, que garantiam o recebimento do referido percentual mesmo quando os servidores estivessem usufruindo de licença para qualificação e, portanto, evidente que a sua percepção durante o período de 2014 a maio/2017 foi de boa-fé.

Assim, apesar da permissão da Administração Pública em rever sua concessão, não pode de forma arbitrá
ria, sem qualquer comunicação, contraditório e ampla defesa, realizar o desconto no subsídio do servidor, para garantir a restituição do valor pago durante esse período. Ademias, como mencionado estamos tratando de recebimento de boa-fé.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou em sede de Recursos Repetitivos, Resp 1244182/PB – Tema 531, com a afirmação da tese de: “
Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
”

Vejamos:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO. BENEFÍCIOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.

IMPOSSIBILIDADE. ART. 543- C DO CPC/73. PREJUDICADA A ANÁLISE.

I - Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que é incabível a devolução de valores pagos, por erro da Administração, ao servidor, diante da sua natureza alimentar e da presunção de boa-fé. Confira-se: AgInt no REsp n. 1.598.380/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 30/9/2016.

II - Outrossim, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.244.182/PB, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou-se no sentido de que não há falar em repetição de verba remuneratória paga a maior por equívoco da Administração na interpretação de lei e recebida de boa-fé pelo servidor público, ainda que por erro administrativo operacional (REsp n. 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012). Nesse sentido também: RMS n. 54.417/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 11/10/2017.

III - Prejudicada a análise acerca da alegada violação ao art. 54 da Lei n. 9.784/99.

IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1680394/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018) (destaquei)

E, ainda:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE INERENTE AO CARGO EM COMISSÃO – NULIDADE DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO E DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
. (REsp – representativo de controvérsia -

1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012)” (N.U 1005866-07.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (destaquei)

Portanto, comete ao ilegal as autoridades coatoras, ao determinar o desconto de 10% (dez por cento) no subsídio da impetrante, para o fim de ver ressarcido os valores recebidos por ela de boa-fé.

Por fim, em que o reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante, quando a suspensão do desconto em sua folha de pagamento, não há como ser concedido em sede de mandado de segurança, a devolução dos valores, anteriores a sua impetração, por se tratar de via inadequada.

Com essas considerações
, concedo parcialmente a segurança
, para confirmando a liminar, determinar que seja suspenso os descontos (10% do seu subsídio) na folha de pagamento da impetrante, relativo ao ressarcimento por suposto recebimento ilegal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021